Tribunal: TJMT
Processo: 0011162-44.2016.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011162-44.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ODETE LEITE DA SILVA - CPF: 240.921.851-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A ASSISTÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Inexistindo elementos de prova suficientes nos autos para desconstituir a assistência judiciária anteriormente concedida, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu o benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por GERALDO ROBERTO PESCE contra a sentença de Id.205442654, proferida pelo Juízo da Segunda Unidade Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em Embargos de Execução n.
.
0011162-44.2016.8.11.0003, manejado por GERALDO ROBERTO PESCE, acolheu a impugnação da executada nos seguintes termos:

“Assim sendo, não há que se falar em afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação de honorários sucumbenciais, pelo que ACOLHE-SE o a impugnação da parte executada.

Em razão da sucumbência da parte exequente, fulcro no § 1º do artigo 85 do CPC, fixo honorários de 10% sobre o valor cobrado em sede de cumprimento de sentença
.”

Em razões recursais, lançadas no Id. 205442656, o apelante aduz que a apelada está para receber um valor a título de indenização por desapropriação, e por esse motivo, não mais pode ser considerada hipossuficiente.

Requer a reforma da sentença de forma julgar improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, determinando a continuidade da execução do título judicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id.205442659, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Adianto que o recurso deve ser desprovido.

Outrossim, sabe-se que da apelada ser réu nos autos n.1029625-70.2023.8.11.0003, de desapropriação ajuizado pelo Município de Rondonópolis, onde supostamente virá a receber valor de título de indenização, contudo, este fato ainda não se consumou, conforme consulta ao processo de 1° grau citado acima.

Assim, o magistrado só poderá revogar a concessão da assistência judiciária, quando verificado que houve alteração da situação financeira da parte beneficiada e que ela pode pagar as custas e os honorários sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

Sobre a matéria, tem-se posicionado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE ESTENDEU IMPLICITAMENTE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA PARA OS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR CONSIDERÁ-LA DESERTA. IMPOSSIBILITADA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Os herdeiros, após sua habilitação no processo, praticaram diversos atos processuais com o gozo do benefício da assistência judiciária gratuita sem qualquer impugnação da parte contrária, o que gerou expectativa quanto a manutenção do benefício. A sentença, não obstante, legitimou tal expectativa ao estender-lhes implicitamente a gratuidade judiciária. 2. Além do mais, o não conhecimento da apelação por deserção significou, na verdade, a revogação do benefício, realizada de ofício pelo Tribunal de origem. Entretanto, conforme a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça - "
Verificada a inexistência ou o DESAPARECIMENTO dos requisitos essenciais a concessão da assistência judiciária gratuita, admite-se a sua revogação, ex offício, pelo juiz, mas desde que ouvida a parte interessada, possibilitando-se a regularização do preparo, o que não ocorreu
[...].”
(REsp 811485/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 10/04/2006 p. 228). 3. Agravo regimental improvido". (AgRg no Ag 1097654/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 22/03/2010).

E este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SEM PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA E SEM INTIMAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE (CPC/2015, ART. 99, §2º) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015,
o magistrado pode revogar o benefício da assistência judiciária de ofício se verificar a superveniência de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, mas a medida deve ser precedida obrigatoriamente de intimação do beneficiário para provar o preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
2. [...]”
(AI 69991/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).

Assim, em consonância com o entendimento exposto pelo Juízo
a quo,
não há que se falar em

revogação da assistência judiciária da apelada, uma vez que não restou comprovado nos autos fato novo que modifique a sua situação econômica.

Desta feita, analisando os pretextos do presente recurso, não encontro razão para reformar a decisão atacada, devendo ser mantida incólume.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024